Tribunal: STF
Processo: RE 96889
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
- Apelação. Prazo. Férias forenses. Publicada a sentença a 18 de junho de 1981, as férias forenses suspenderam o prazo da apelação, que recomeçou a correr após o término delas, vencendo-se a 4 de agosto, data em que a petição recursal foi entregue em cartório. A circunstância de o escrivão ter submetido a apelação ao despacho do Juiz no dia seguinte (5) não influi na sua tempestividade. Aplicação da Súmula 428. Recurso extraordinário conhecido e provido.